Tribunal: TCU
Processo: 006.239/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Mauricio Carneiro Fernandes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 690/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 6537/2025-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse 0278348-57, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de São Benedito do Rio Preto/MA, e que tinha por objeto a pavimentação de vias e a construção de pontes; Considerando que, por intermédio do acórdão supracitado, esta Corte de Contas, no que interessa ao presente feito, julgou irregulares as contas do sr. José Maurício Carneiro Fernandes, com imputação de débito solidário e multa; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas por este Tribunal devem observar a forma estabelecida no Regimento Interno do TCU (RITCU), o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que o sr. José Maurício Carneiro Fernandes foi validamente notificado da decisão impugnada na data de 13/11/2025 (peça 100) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 14/11/2025; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 28/11/2025 e que a sua interposição se deu em 23/1/2026, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, dentre outros); Considerando a manifestação da AudRecursos que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peças 107-109); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 112); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Maurício Carneiro Fernandes por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão ao interessado, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.239/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Maurício Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX); José Creomar de Mesquita Costa (XXX.568.273-XX) 1.2. Recorrente: José Maurício Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Diego Caldeira Mourão (OAB/DF 74.094) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 107.